Tribunal: STF
Processo: Rcl 81086
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Arionaldo Borges da Silva e outros contra decisões do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferidas nos autos da ação de reintegração de posse nº 1027422-19.2017.8.26.0007 e do mandado de segurança nº 2170442-91.2025.8.26.0000, que teriam desrespeitado a quarta medida cautelar exarada nos autos da ADPF nº 828.



    Os reclamantes narram que, nos autos referidos, foi determinada e mantida a ordem liminar de reintegração de posse requerida pela Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB, em desfavor de 22 (vinte e duas) famílias, “tendo por objeto lote 02 da quadra 27, situado na Av. Itaquera, altura do nº 3750/3880 - Conjunto Habitacional Padre José de Anchieta – Itaquera – CEP 03526-000, com14.854,25m2, devidamente matriculados sob nº 146.223 no 16º Oficial de Registro de Imóveis desta Capital”.



    Acrescem que “[a] medida liminar de reintegração de posse de fls. 61 teve seu cumprimento suspenso Arguição de Descumprimento de Direito Fundamental nº 828/Distrito Federal (ADPF nº 828/DF).” 



    Aduzem, sobre o regime de transição estabelecido na decisão paradigma, que,



    “[f]indo o prazo de suspensão fixado pela ADPF nº 828/DF, esta Suprema Corte determinou a retomada do cumprimento das decisões por ele suspensas ou cassadas (como na hipótese dos autos), mas condicionada às normas de um ‘regime de transição’, notadamente a mediação de uma comissão de soluções fundiários incumbida de realizar uma audiência de mediação e uma inspeção judicial, como medidas prévias e obrigatórias ao cumprimento da reintegração de posse.“



    Pontuam, ademais, que 



    “o MM. Juízo de primeiro grau, em inobservância ao regime de transição e de suas duas medidas prévias necessárias (inspeção e audiência), proferiu decisão interlocutória determinando o imediato cumprimento da reintegração de posse, o que foi objeto de Mandado de Segurança (nº 2170442- 91.2025.8.26.0000), cujo Tribunal a quo negou o efeito suspensivo, mas ainda não foi julgado definitivamente.“



    Requerem, ao final, 



    “que, considerando o grave e iminente perigo de operação de reintegração de posse multitudinária em inequívoca violação da decisão paradigmática desta C. Corte Constitucional, suspenda liminarmente a r. decisão reclamada, para, ao final, reformá-la em conformidade com o quanto decidido na 4ª tutela incidental da ADPF nº 828/DF, determinando-se a realização da inspeção judicial prévia, remeter o processo ao Gaorp, com o prosseguimento da etapa conciliatória.”



    Pugnam, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    No paradigma invocado na inicial reclamatória, ADPF nº 828, o Relator, Ministro Roberto Barroso, ponderando acerca do direito de propriedade e a proteção à vida e à saúde de populações vulneráveis no contexto da pandemia de Covid-19, deferiu parcialmente medida cautelar para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultassem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse em conflito de natureza coletiva, distinguindo três situações, a saber: 



    “(i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    (ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    (iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório” (DJe de 7/6/21).



    Em decisão proferida em 30/6/22, a cautelar deferida na ADPF nº 828 foi prorrogada “até 31 de outubro de 2022”. (DJe de 1º/7/22)



    Em 2/11/22, o Plenário do STF referendou nova liminar deferida pelo Ministro Roberto Barroso, por meio da qual se decidiu por “estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das [medidas administrativas ou judiciais referentes a despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse que restaram suspensas no contexto da pandemia]”. Transcrevo, na parte de interesse, o acórdão exarado na ADPF nº 828 TPI-quarta-Ref:



    “[...] 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. [...]” (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 1º/12/22)



    Compulsados os autos, verifico que, na ação de reintegração de posse nº 1027422-19.2017.8.26.0007, o Juízo de piso, em despacho de 02/07/2024, compreendeu não ser caso de “grande ocupação em massa”, já que teria por requeridos apenas 4 (quatro) pessoas (e-doc. 8, fls. 85). Desse modo, concluiu que não se justificaria a atuação do órgão conciliador previsto no acórdão paradigma ora invocado, como etapa prévia à ordem de reintegração de posse.



    Embora os requerentes aleguem a presença de 22 (vinte e duas) famílias, totalizando mais de 60 (sessenta) pessoas, não trouxeram aos autos prova do caráter coletivo da ocupação. Assim, não há lastro probatório que possa ser contraposto à afirmação judicial mencionada, acerca da ausência de caráter expressivo na área ocupada.



    Dessa perspectiva, não se verifica controvérsia incidente a ocupações coletivas. Ausente, portanto, a correspondência entre a matéria controvertida no processo objeto da reclamação e o conteúdo do julgado na ADPF nº 828, não há como se instaurar a competência do STF para aferição do respeito ou não a sua autoridade. 



    Nesse sentido, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 828-MC/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A matéria discutida na presente reclamação não está abrigada pelas hipóteses previstas no paradigma suscitado, uma vez que não se trata de reintegração de posse de natureza coletiva ou, de casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, de despejo liminar sumário, sem audiência da parte contrária, mas sim de imissão de posse em caso de ocupação individual. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 52043 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 11/4/22).



    Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 828. Ausência de identidade entre o objeto da presente ação com o conteúdo da decisão proferida na ADPF nº 828-TPI-quarta-Ref. Agravo regimental não provido. 1. Ausência de elementos que demonstrem que o objeto da reclamação se relaciona com a ação possessória de natureza coletiva ou que a atuação do reclamante com parâmetro na ADPF nº 828 se funda em pretensão de resguardar bem jurídico de população vulnerável que tenha justificado os provimentos cautelares na ação paradigma pelo STF. 2. Agravo regimental não provido. (Rcl 61270 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma DJe de 25/10/2023)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar. Em vista da ausência de indicação do valor da causa, qualquer pedido adicional apresentado pelos requerentes deverá ser precedido por emenda à inicial para corrigir tal vício.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente